Tribunal: TJBA
Processo: 8035192-71.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035192-71.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÍCERO DANTAS

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO
art.
121, § 2º, II

do Código Penal.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL.
TESE DE OMISSÃO DA AUTORIDADE COATORA NA REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
Inteligência da Súmula 21 do
STJ.

MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NESTE TÓPICO.
NOVO EXCESSO DE PRAZO. DESIGNAÇÃO DO
JÚRI.
INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL. MOROSIDADE QUE SE PODE ATRIBUIR À ATUAÇÃO DA DEFESA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 64 DO STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO CARACTERIZADA.
PACIENTE QUE RESPONDE OUTRA AÇÃO PENAL POR HOMICÍDIO. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO TAMBÉM NAQUELES AUTOS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1.Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por CLEITON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR, advogado, em favor de GILDEVAN SANTANA DOS SANTOS apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da VARA CRIMINAL DE CÍCERO DANTAS/BA.

2.Consta dos autos que a prisão preventiva foi decretada em 30/08/2018, estando o Paciente custodiado desde 17/08/2018, por suposta prática do delito previsto no art.121, § 2º, II, do Código Penal.

3.Infere-se que a alegação de omissão da autoridade judiciária, no que tange à reavaliação periódica da custódia, resta superada ante a superveniência do referido
decisum.
C
omo sucedâneo, forçoso reconhecer a prejudicialidade da ordem, neste tópico.

4.Faz-se oportuno destacar que a segregação do Paciente foi objeto de anterior impetração de habeas corpus, tombado sob o nº
8011157-81.2021.8.05.0000
, cuja ordem foi conhecida e denegada à unanimidade, acompanhando-se voto proferido por esta relatoria, em Sessão de Julgamento realizada no dia 13/05/2021.

5.Após detida análise da peça incoativa, denota-se que o Impetrante reproduz, em parte, os mesmos argumentos declinados no processo acima referido, notadamente quanto ao excesso de prazo na formação da culpa.

6.Não obstante, de acordo com os informes judiciais, o Paciente fora pronunciado em 30/07/2021 e, conforme inteligência
da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez proferida decisão de pronúncia, não mais se cogita da alegação de excesso prazal.

7.Desta forma, não remanescem dúvidas de que os argumentos invocados no presente feito, acerca do excesso de prazo na fase de instrução criminal, ao menos até a decisão de pronúncia, já foram suficientemente analisados na impetração anterior.

8.Destarte,
não conheço do presente
habeas corpus,
na parte que se materializa em reiteração de matéria já apreciada e decidida, notadamente, quando se refere à fase da instrução criminal até a decisão de pronúncia.

9.Da análise acurada do caderno processual, vê-se que a tese de excesso de prazo, no que concerne à designação de Sessão do Júri, também não se perfaz.

10.Observa-se que, logo após a decisão de pronúncia, a defesa opôs embargos declaratórios, versando sobre a omissão na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, os quais, após manifestação ministerial, foram apreciados e julgados por decisão datada de 12/08/2021, restando indeferido o pleito.

11.Na sequência, denota-se que os autos foram encaminhados para digitalização, sendo esta ultimada em 04/10/2021, ao que se sucedeu novo pedido de revogação da custódia cautelar, restando indeferido em decisão datada de 25/02/2022.

12.Em seguida, proferiu-se despacho em 24/05/2022 intimando as partes para informarem os dados de contato das testemunhas a serem ouvidas em Plenário.

13.Por fim, em face de novo requerimento defensivo de revisão da custódia, o Juízo coator proferiu decisão em 26/08/2022 mantendo a segregação cautelar, ao tempo em que determinou a inclusão do feito
para o primeiro dia disponível na pauta.

14.Nessa intelecção, conclui-se que o processo não se encontra inerte, haja vista que o Magistrado vem impulsionando o feito de forma diligente, não ocorrendo nenhuma paralisação associada a morosidade do aparelho judiciário, como quer fazer crer o Impetrante.

15.Inclusive, tendo em consideração os reiterados pedidos defensivos no sentido de revogação da prisão preventiva, tem-se que o caso vertente atrai a aplicação da Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça.

16.Sobreleve-se, ademais, a existência de elementos nos autos que indicam a existência de fatos desabonadores da conduta pregressa do Paciente, sobretudo a existência de mandado de prisão expedido no processo nº
000698-60.2017.805.0142, por delito idêntico
, donde se conclui que não se trata aqui de episódio isolado em sua vida.

17.Nessa senda,
i
nexistindo situação concreta ou satisfação dos requisitos legais que autorizam a concessão do pedido de prisão domiciliar,
impõe-se a manutenção do cárcere a bem da garantia da ordem pública.

18.Parecer da Procuradoria de Justiça,
subscrito pela Dra.
Márcia Luzia Guedes de Lima, opinando pelo conhecimento e denegação da ordem
.

19.ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

20.Nesta oportunidade, p
or medidas de ordem prática, urge determinar a expedição de ofício à Autoridade Coatora, estimando-se que sejam adotadas as providências

necessárias à
inclusão do feito em pauta de Julgamento do Plenário do Júri, com a máxima brevidade possível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8035192-71.2022.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR
, A
dvogado, em favor do Paciente
GIDELVAN SANTANA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer PARCIALMENTE e, NESSA EXTENSÃO, DENEGA
R A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA,
data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Nartir Dantas Weber

Relatora